Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-62.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004128-62.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JESULINO MOTTA DOS SANTOS - CPF: 303.976.001-78 (APELADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1004128-62.2020.8.11.0002

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO: JESULINO MOTTA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA – VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO PELO CREDOR – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO BEM – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
O credor fiduciário que aliena o bem objeto de garantia após o inadimplemento do devedor e o deferimento de liminar de busca e apreensão está agindo no regular exercício de direito previsto no Decreto-Lei 911/69, inexistindo ilicitude indenizável.

2. Ainda que posteriormente seja extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, tal fato por si só não tem o condão de descaracterizar o exercício regular de direito pela instituição financeira credora na alienação do bem garantidor.

3. Se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação integral do contrato de financiamento, descabe a condenação ao ressarcimento material no valor correspondente ao bem pela Tabela FIPE, por ausência de amparo legal.

4. A condenação por danos morais somente é cabível quando devidamente comprovados o ato ilícito praticado e o abalo extrapatrimonial efetivamente sofrido, não bastando meras alegações genéricas e abstratas desprovidas de suporte probatório.

5. Sentença reformada. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra sentença proferida na
Ação de Ressarcimento c/c Dano Moral nº 1004128-62.2020.8.11.0002
ajuizada por
JESULINO MOTTA DOS SANTOS
, que julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial para:

“i. CONDENAR a parte requerida a restituir a requerente a quantia de R$ 36.346,00 (trinta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais), a título de danos materiais pela venda de bem objeto de busca e apreensão, cuja mora restou não constituída, corrigido monetariamente pelos índices de INPC a partir do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

ii. CONDENAR a requerida ao pagamento referente à indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o banco interpôs o presente recurso de apelação arguindo preliminar de retificação do polo passivo, em razão da aprovação da cisão da BV Financeira S.A. com versão da parcela cindida para o Banco Votorantim S/A.

No mérito, sustenta que em razão da liminar deferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em momento anterior, a financeira, agindo sob o amparo da lei, efetuou a venda do veículo em leilão, não havendo que se falar em qualquer irregularidade nesse procedimento, frisando que a venda do bem apreendido para abatimento da dívida é direito da financeira assegurado nos termos do art. 2º do Dec. Lei 911/69.

Destaca, portanto, que a condenação da financeira ora apelante ao ressarcimento do importe de R$ 36.346,00 (trinta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais), a título de danos materiais, referentes ao valor do veículo junto à Tabela FIPE para a época da apreensão, não se mostra razoável, pois apenas agiu no exercício regular do seu direito de credor, ante o não recebimento de valores referentes às parcelas do contrato.

Afirma, também, ser descabida a condenação a título de danos morais; alternativamente, pugna pela sua redução.

Alternativamente, na remota hipótese de ser a parte requerida condenada à indenização de ordem moral e/ou material, pugna pela reforma do
decisum
, no sentido de que os consectários legais sejam atualizados única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB, a partir da fixação da indenização; atribuir integralmente os ônus da sucumbência ao apelado.

Sem contrarrazões.

Encaminhado o feito para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, não houve acordo entre as partes (ID. 266220268).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – DA NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE

Inicialmente o apelante Banco Votorantim S.A., na qualidade de sucessor da empresa BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, pugna pela retificação do polo passivo, o que já foi providenciado.-

MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizada por
JESULINO MOTTA DOS SANTOS em face de BANCO VOTORANTIM S/A,
aduzindo:

“O Autor sofreu ação de Busca e Apreensão com pedido liminar no veículo Volkswagen CrossFox GII, ano modelo 211/2012, Chassi 9BWAB45Z4C4053350, Placa OAX-2390, cor Prata, cuja ação tramitou pela 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mt, processo nº 2352- 63.2016.811.0004, Código 1081676, conforme cópias em anexo.

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 11/04/2016 e a apreensão do veículo ocorreu em
17/05/2016
, sendo o Autor citado naquela mesma oportunidade, cópia em anexo.

Ao final foi prolatada sentença naqueles autos, julgando o feito procedente para declarar o contrato rescindido, bem como consolidar de forma definitiva a posse do bem descrito na inicial em favor da autora naqueles autos e Ré na presente ação, cópia em anexo.

Proferida a sentença o Autor interpôs
Recurso de Apelação o qual foi acolhido e provido para reformar a sentença objurgada e
extinguir
o feito sem resolução do mérito
, ante a ausência de constituição válida e regular do devedor em mora, bem como revogar a liminar, cópia em anexo.

Tendo em vista que o veículo foi apreendido no dia 17/05/2016, o mesmo já foi alienado a terceiros através de leilão, inexistindo a possibilidade de devolução do bem por estar adjudicado em nome de terceiro no Estado de São Paulo, conforme decisão, cópia em anexo.

Verificando os termos do voto proferido no Recurso de Apelação, cingiu-se apenas em declarar a extinção daquela ação sem o julgamento do mérito, condenando a ora Ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Mais adiante o ora Autor postulou o ressarcimento do valor do veículo, tendo aquele juízo se pronunciado pelo indeferimento do pedido, haja vista tal matéria não ter sido o objeto vindicado no curso daquela ação de busca e apreensão, devendo, pois, buscar o ressarcimento através de ação própria, conforme cópia da decisão em anexo.

Pois bem! Restou evidente que em razão do descuido da Ré BV Financeira S/A, ao propor a Ação de Busca e Apreensão sem atender aos requisitos necessários para o desenvolvimento válido da ação, o que veio causar prejuízo ao então Requerido naquela ação.

A apreensão do veículo, conseqüentemente, sua alienação à terceiros, sem que antes a referida ação tivesse o seu deslinde, fez com que a ora Ré atraísse para si a obrigação de ressarcir o então Requerido naquela ação e Autor nesta, assumindo, inclusive a obrigação de indenizar por dano moral.

Sobressai que a Ré BV Financeira S/A deverá ser compelida a ressarcir o Autor na quantia correspondente ao valor do veículo na data de sua apreensão, cujo valor foi apurado na data de 29/04/2019, conforme demonstrativo da Tabela Fipe em anexo, como sendo de R$.36.346,00 (trinta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais).

Referido valor após sofrer a devida atualização monetária nesta data, importa no valor de R$.41.082,62 (quarenta e um mil, oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Assim, o valor do ressarcimento com a devida atualização monetária até a presente data, importa no montante de R$.41.082,62 (quarenta e um mil, oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

[...]

Requer a condenação da Ré a indenizar o Autor no valor de R$.45.980,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais), a titulo de Dano Moral, pela pratica do ato ilícito que lesou de forma clara o direito de propriedade do Autor, deixando-o cerceado do único bem utilizado para sua locomoção e trabalho.”

Pois bem.

Consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o
pagamento total do financiamento
, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

In casu
, a controvérsia cinge-se quanto ao ressarcimento do valor pela venda antecipada do veículo em leilão extrajudicial, bem como indenização por supostos danos morais, ante a extinção da Ação de Busca e Apreensão - nº 2352- 63.2016.811.0004, pela ausência de constituição em mora do ora apelado, à luz do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Tem-se dos autos que as partes firmaram cédula de crédito bancário para aquisição de um veículo automotor Volkswagen CrossFox GII, ano modelo 2011/2012, Chassi 9BWAB45Z4C4053350, Placa OAX-2390, cor Prata.

Diante da inadimplência da ora apelada, a Instituição Financeira, ora apelante, ajuizou Ação de Busca e Apreensão pelo inadimplemento da
parcela nº 16/48
, atribuído o valor de R$ 22.045,56 para purgação da mora, a qual, em sede recursal foi
extinta
, ante a ausência de constituição válida e regular do devedor em mora.

O bem apreendido no dia 17/05/2016 fora alienado em leilão.

Assim, pelo que se verifica,

o banco apelante agiu no regular exercício de seu direito de credor fiduciário ao alienar o veículo objeto da garantia, após o inadimplemento do devedor e o deferimento de liminar de busca e apreensão, encontrando amparo no Decreto-Lei 911/69.

Ainda que posteriormente tenha ocorrido a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de constituição válida da mora, tal circunstância não tem o condão de descaracterizar o exercício regular de direito por parte da instituição financeira, afastando a ocorrência de ato ilícito indenizável.

Isto porque, o autor sequer comprovou ter quitado integralmente o débito sobre o veículo objeto da alienação fiduciária para fazer jus à indenização no valor correspondente ao bem pela Tabela FIPE, sendo esta condição
sine qua non
para o recebimento de tal indenização.

Deveras, não tendo o apelado se desincumbido desse ônus probatório, não há amparo legal para a procedência da demanda indenizatória pelos danos materiais, devendo ser reformada a sentença neste ponto específico.

Do mesmo modo, em que pese a Ação de Busca e Apreensão tenha sido extinta, não se observa qualquer irregularidade a ensejar a condenação da instituição apelante ao pagamento da indenização por danos morais.

Isto porque, considerando que fora o própria apelado quem ensejou a interposição da Ação de Busca e Apreensão, que houve a apreensão legal do veículo, assim como sua alienação, não cabe nestes autos vir alegar prejuízos de ordem moral, consoante princípio, segundo o qual, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Assim, conforme o contexto apresentado, há que se afastar a indenização por danos morais.

Ante o exposto, diante da ausência de comprovação do ato ilícito e do dano moral sofrido pelo autor, bem como não tendo se desincumbido do ônus de provar a quitação do contrato para receber o valor do bem, a solução é prover integralmente o recurso para julgar improcedente a ação indenizatória.

Por tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso de apelação para julgar totalmente
improcedentes
os pedidos iniciais. Invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025